Tribunal: TJES
Processo: 0001448-47.2018.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001448-47.2018.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: ANTONIO PRANDO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001448
-
47
.201
8
.8.08.00
44

APELANTE:
BANCO BMG S.A.

APELADO: ANTONIO PRANDO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S.A.

em face da sentença de fls. 134/136, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa que, nos autos da
“
ação indenizatória por danos patrimoniais e extrapatrimoniais por fato do serviço”
ajuizada por
ANTONIO PRANDO
,

julgou procedentes os pedidos autorais para declarar nulo o contrato n.º 10778151, desconstituir qualquer débito relativo ao mesmo e condenar a instituição financeira na restituição do valor de R$ R$ 793,80 (setecentos e noventa e três reais e oitenta centavos) e as que foram descontadas no curso processual.

Em suas razões (fls. 139/154, devidamente assinadas no id. 2978423), o apelante aduz, em síntese, que o recorrido assinou livremente o contrato, afastando qualquer vício de consentimento ou defeito na prestação das informações. Alega ainda que o autor realizou saque no valor de R$ 1.097,99 (mil noventa e sete reais e noventa e nove centavos), sendo a quantia disponibilizada na forma de transferência eletrônica direta (TED), em sua conta-corrente.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado às fls. 165/169 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recuso com a manutenção do comando sentencial objurgado.

Conforme despacho id. 2910367, determinei a intimação do recorrente para regularizar vício na peça recursal.

No id. 2978423 o banco apelante demonstra a regularização do vício.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001448
-
47
.201
8
.8.08.00
44

APELANTE:
BANCO BMG S.A.

APELADO: ANTONIO PRANDO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S.A.

em face da sentença de fls. 134/136, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa que, nos autos da
“
ação indenizatória por danos patrimoniais e extrapatrimoniais por fato do serviço”
ajuizada por
ANTONIO PRANDO
,

julgou procedentes os pedidos autorais para declarar nulo o contrato n.º 10778151, desconstituir qualquer débito relativo ao mesmo e condenar a instituição financeira na restituição do valor de R$ R$ 793,80 (setecentos e noventa e três reais e oitenta centavos) e as que foram descontadas no curso processual.

Infere-se dos autos que o apelado ajuizou a presente demanda alegando que é aposentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e, após comparecer a uma das do instituto para saber qual era o limite de sua margem de empréstimos consignados, recebeu a informação de que existia um (01) empréstimo em sua folha de pagamento efetuado pelo Banco BMG.

Por não ter reconhecido tal empréstimo, e pela tentativa infrutífera de resolução pela via administrativa, ajuizou a presente demanda visando a declaração de inexistência do contrato de n.º 10778151, com a consequente condenação dos réus ao ressarcimento da quantia de R$ 793,80 (setecentos e noventa e três reais e oitenta centavos), bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Após regular trâmite processual, como já dito, o d. Juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para declarar nulo o contrato n.º 10778151, desconstituir qualquer débito relativo ao mesmo e condenar a instituição financeira na restituição do valor de R$ R$ 793,80 (setecentos e noventa e três reais e oitenta centavos) e as que foram descontadas no curso processual.

Irresignado o réu interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, em síntese, que o recorrido assinou livremente o contrato, afastando qualquer vício de consentimento ou defeito na prestação das informações. Alega ainda que o autor realizou saque no valor de R$ 1.097,99 (mil noventa e sete reais e noventa e nove centavos), sendo a quantia disponibilizada na forma de transferência eletrônica direta (TED), em sua conta-corrente.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado às fls. 165/169 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recuso com a manutenção do comando sentencial objurgado.

Conforme despacho id. 2910367, determinei a intimação do recorrente para regularizar vício na peça recursal.

No id. 2978423 o banco apelante demonstra a regularização do vício.

Pois bem. É certo que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.
(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Outro não é o entendimento encapado por este Eg. Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO ACOLHIDA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE NA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA A ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL À COMPENSAR A VÍTIMA PELA SITUAÇÃO VIVIDA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 1)
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de a instituição financeira responder objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, como na hipótese de recebimento de empréstimos mediante fraude. 2) No caso dos autos, restou comprovado que a abertura de conta-corrente e a contratação de empréstimo junto ao banco foram feitos mediante fraude, motivo pelo qual o banco deve ser responsabilizado pelos danos morais que a cliente sofreu diante de tal fortuito.
3) Os danos morais arbitrados na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) segue na mesma trilha do que vem arbitrando este tribunal em casos semelhantes, não se mostrando necessária sua reforma. 4) Apelação cível conhecida e improvida. (TJES, Classe: Apelação, 045160010596, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. inovação recursal constatada. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A questão referente ao ressarcimento de eventual valor que teria sido depositado não pode ser analisada nesta fase recursal, por caracterizar flagrante inovação recursal, já que esta discussão sequer restou ventilada na contestação, tampouco foi apreciada pelo Juízo a quo , o que acarretaria patente ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar acolhida. 2. A questão gira em torno de invocada fraude que deu origem ao empréstimo consignado com a realização dos descontos na conta da Apelada. 3. O Banco Apelante não se desincumbido do ônus que lhe competia, qual seja, demonstrar cabalmente, através de documentos ou de outra forma, que o negócio teria sido praticado de forma lícita, uma vez que renunciou ao seu direito a produção de novas provas ao pugnar pelo julgamento antecipado da lide, conforme podemos verificar na audiência realizada no dia 08 de maio de 2016. 4.
Conforme já sedimentou o c. STJ, através da Súmula nº 479, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias . 5. Quer pelo fato de não ter a Instituição Apelante demonstrado que a licitude da contratação quando da realização da operação ou mesmo adotado providência para reparar o ocorrido, não há porque afastar sua responsabilidade e, por consequência, seu dever de indenizar.
6. Considero irretocável a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a Apelada pelo dano suportado. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024130422173, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019)

Contudo, a despeito da responsabilidade objetiva das instituições bancárias, entendo que devem constar dos autos indícios mínimos de que a fraude efetivamente tenha ocorrido.

Acerca especificamente do contrato discutido nos autos, qual seja de Cartão de Crédito com Margem Consignada em benefícios pagos pela previdência, este foi institucionalizado pela Lei n. 8.213/91, que “dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências.”. Do art. 115 desse diploma colhe-se o seguinte:

Art. 115.
Podem ser descontados dos benefícios:

(...)

VI -
pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor do benefício, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: (Redação dada pela Lei nº 13.183, de 2015) (Vide Medida Provisória nº 1.006, de 2020) (Vide Lei nº 14.131, de 2021)

a)
amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou (Redação dada pela Lei nº 13.183, de 2015)

b)
utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. (Redação dada pela Lei nº 13.183, de 2015)

Como se vê, a lei determina que os descontos para contratação de empréstimo consignado e de cartão de crédito devem ficar limitados a 35% (trinta e cinco por cento) do valor do benefício auferido pelo consumidor.

No caso, consta nos autos prova da contratação de cartão de crédito consignado (fls. 60/63 e 69/72), devidamente assinado pela parte aderente/titular, cuja assinatura não foi impugnada, com informações acerca do negócio jurídico celebrado, das características do cartão de crédito consignado e do valor do saque solicitado, que, inclusive, foi depositado na conta bancária da parte autora (fls. 78/103).

Ao analisar os documentos colacionados, vejo que os contratos objeto da presente encontram-se subscritos com assinaturas aparentemente coincidentes com o do apelado, isto é, tanto com aquela aposta em seu documento pessoal (fl. 13), quanto com as que foram firmadas na procuração na declaração de hipossuficiência (fls. 14/15).

Além disso, consta informação de que houve saque no valor de R$ 1.097,99 (mil noventa e sete reais e noventa e nove centavos) (conforme extratos fls. 78/103).

Por fim, também não há notícias de que o apelado tenha envidado qualquer esforço para restituir à instituição bancária o valor recebido em sua conta bancária. Ou seja, ainda que a irregularidade em contratos bancários seja frequente na atualidade, é certo que, no caso em voga, não há aparente fraude no contrato celebrado.

Senão vejamos precedentes pátrios – inclusive deste Eg. Tribunal – que tratam da casuística em cotejo:

(...) 1. Conforme assentado no acórdão recorrido,
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado
. 2. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

(...) 2.
No caso, o Tribunal de origem afastou a índole abusiva do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada e declarou a legitimidade das cobranças promovidas, por concluir que a prova documental apresentada pela instituição financeira demonstrou a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura e a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora.
(...) (STJ, AgInt no AREsp 1512052/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 08/11/2019)

(...) 2. O cartão de crédito contratado pelo apelante diz respeito à modalidade consignada, e funciona como um cartão de crédito comum, diferenciando-se deste apenas pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 3.
Especificamente no caso dos autos, a consignação realizada na folha de pagamento do apelante sempre foi parcial, limitada ao valor mínimo das faturas do cartão de crédito, consoante se extrai das faturas e das fichas financeiras do apelante. A informação, inclusive, condiz com o modelo padrão de contrato juntado aos autos pela instituição financeira. Aliás, o apelante sempre teve conhecimento de que o pagamento consignado era apenas do valor mínimo descrito nas faturas, haja vista que, em diversas ocasiões, procedeu ao pagamento do valor não descontado
. 4. Todavia, a partir da fatura com vencimento no mês de outubro de 2012, não mais arcou com os valores não descontados e, mesmo assim, em setembro de 2014, ajuizou a presente demanda argumentando que o valor devido se circunscreve àquele descrito na fatura vencida em novembro de 2012, com fulcro no singelo fato de que o banco não efetuou mais o desconto em folha de pagamento. Ocorre que, ainda que a instituição financeira houvesse efetuado o referido desconto em folha de pagamento, este seria no valor mínimo da fatura, de modo que caberia ao apelante, acaso pretendesse a não incidência dos encargos, proceder ao completo adimplemento dos valores remanescentes, mediante o pagamento das faturas mensais enviadas à sua residência. 5. É de conhecimento geral que o pagamento de valores abaixo do total das faturas concernentes a cartão de crédito não implica em amortização do débito, sendo que, sobre os valores não quitados, incidem encargos financeiros, os quais se acrescem ao valor total devido. Por oportuno, impende destacar que, apesar de o apelante haver alegado que tem solicitado ao banco recorrido o valor integral do débito para pagamento, não há sequer menção a protocolos de atendimento que comprovem essas diligências. 6.
Nesse sentido, o débito do autor, ora apelante, está sendo amortizado de forma lenta e gradual por sua culpa exclusiva, não havendo que se falar em responsabilidade por falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, nos termos do artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. 7. Por consectário lógico, diante da constatação de inexistência de ato ilícito, consistente na falha na prestação do serviço, não subsistem danos a serem reparados pela instituição financeira recorrida.
8. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140306523, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO VIABILIZADO ATRAVÉS DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM PAGAMENTO CONSIGNADO DE VALOR MÍNIMO MENSAL. Incidência juros moratórios e compensatórios sobre o saldo devedor em percentual expresso no contrato firmado entre as partes.
Ausência de prova de violação ao princípio da transparência e da boa-fé objetiva e, em consequência, de vício na contratação. Contratante que utilizou o cartão para saque. Possibilidade de quitação antecipada e integral do débito por parte de contratante. Inocorrência de falha na prestação do serviço da instituição bancária ou de qualquer ato atentatório à dignidade do autor.
Sentença de procedência que merece ser reformada. PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. (TJRJ; APL 0057300-56.2017.8.19.0021; Duque de Caxias; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos Santos; DORJ 06/08/2020; Pág. 685)

DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMANDA INDENIZATÓRIA.
CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO
COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Alegação da parte autora de ter contratado empréstimo consignado e não cartão de crédito. Sentença de improcedência. Parte ré que juntou o contrato firmado entre as partes.
Cláusula expressa tratando do tipo de contratação. Alegação de aplicação de juros abusivos. Juros remuneratórios das instituições financeiras que não estão sujeitos à limitação da Lei de Usura. Possibilidade de cobrança de taxa de juros acima de 12% ao ano, desde que haja previsão contratual expressa. Enunciado nº 541 da Súmula de jurisprudência do STJ e julgamento de Recurso Especial repetitivo. Inexistência de abusividade ou de ilegalidade.
Parte autora que não comprovou minimamente fato constitutivo do seu direito. Enunciado nº 330 da Súmula deste TJRJ. Ausência de violação a algum dos direitos da personalidade do autor. Dano moral não configurado. Sentença que se mantém.
Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0020875-29.2018.8.19.0204; Rio de Janeiro; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara; DORJ 05/08/2020; Pág. 338)

Ora, demonstrada nos autos a existência de contrato, bem como que os valores do empréstimo que se imputa fraudulento foram transferidos para a conta bancária do apelado, há de se presumir a existência de negócio jurídico firmado segundo o princípio da boa-fé, mormente porque se a vontade da parte não era a de contratar o aludido empréstimo, a ela caberia tomar as providências no sentido da imediata restituição do valor depositado na sua conta.

Se o autor firmou contrato de empréstimo e se beneficiou do mesmo, não tendo se desincumbido do ônus de provar supostas irregularidades ou vício na manifestação de sua vontade, não há que se falar em danos morais ou materiais, na medida em que não foram constatadas quaisquer ilicitudes a ensejarem o cabimento de indenização.

Assim, pedindo vênia ao magistrado
a quo
, entendo que assiste razão ao apelante ao pugnar pela reforma da sentença vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença hostilizada, julgar improcedente a pretensão autoral.

Inverto os ônus de sucumbência de forma a condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando, para tanto, o percentual de 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, já considerando o trabalho exercido neste grau recursal. No entanto, resta suspensa a exigibilidade na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil, uma vez que a apelada é beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001448
-
47
.201
8
.8.08.00
44

APELANTE:
BANCO BMG S.A.

APELADO: ANTONIO PRANDO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS
DO AUTOR
– POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO –
ASSINATURAS SEMELHANTES
– CONTRATO
CLARO
– UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
A despeito da responsabilidade objetiva reconhecida, devem constar dos autos indícios mínimos de que a fraude efetivamente tenha ocorrido. Inclusive, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a inversão do ônus probatório não dispensa que a parte autora comprove minimamente os fatos constitutivos de seu direito (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

2
.
Consta nos autos prova da contratação de cartão de crédito consignado, devidamente assinado pela parte aderente/titular, cuja assinatura não foi impugnada, com informações acerca do negócio jurídico celebrado, das características do cartão de crédito consignado e do valor do saque solicitado, que, inclusive, foi depositado na conta bancária da parte autora. Os contratos objeto da presente encontram-se subscritos com assinaturas aparentemente coincidentes com o do apelado, isto é, tanto com aquela aposta em seu documento pessoal, quanto com as que foram firmadas na procuração na declaração de hipossuficiência.

3.
Consta informação de que houve saque no valor de R$ 1.097,99 (mil noventa e sete reais e noventa e nove centavos).

4.
Também não há notícias de que o apelado tenha envidado qualquer esforço para restituir à instituição bancária o valor recebido em sua conta bancária. Ou seja, ainda que a irregularidade em contratos bancários seja frequente na atualidade, é certo que, no caso em voga, não há aparente fraude no contrato celebrado.

5.
Demonstrada a existência de contrato, bem como que os valores do empréstimo que se imputa fraudulento foram transferidos para a conta bancária do apelado, há de se presumir a existência de negócio jurídico firmado segundo o princípio da boa-fé, mormente porque se a vontade da parte não era a de contratar o aludido empréstimo, a ela caberia tomar as providências no sentido da imediata restituição do valor depositado na sua conta.

6.
Se o autor firmou contrato de empréstimo e se beneficiou do mesmo, não tendo se desincumbido do ônus de provar supostas irregularidades ou vício na manifestação de sua vontade, não há que se falar em danos morais ou materiais, na medida em que não foram constatadas quaisquer ilicitudes a ensejarem o cabimento de indenização.

7.
Recurso provido. Sentença reformada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.